Tribunal: TJPA
Processo: 0800142-55.2021.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800142-55.2021.8.14.0038

APELANTE: JOSE RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: VALERIA NATALIA ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO EM LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade; (ii) a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) a possibilidade de isenção da pena de multa por hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação não se presta a substituir
habeas corpus
, razão pela qual o pedido de revogação da prisão preventiva não pode ser conhecido, nos termos do Regimento Interno do TJPA e da jurisprudência consolidada do tribunal.

4. A condenação se sustenta em provas materiais e testemunhais, incluindo o laudo toxicológico que atestou a natureza da substância apreendida e os depoimentos dos policiais que participaram da prisão, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo esses elementos suficientes para a condenação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos de policiais são meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação.

6. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e pode se caracterizar pela posse da substância com indícios de comercialização, independentemente da efetiva comprovação da venda.

7. A pena de multa é sanção integrante do tipo penal e sua imposição é obrigatória, não havendo previsão legal para sua isenção por hipossuficiência econômica. A impossibilidade de pagamento deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso de apelação não substitui
habeas corpus
e não pode ser utilizado para questionar a legalidade da prisão preventiva. 2. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos sob o contraditório e corroborados por outros elementos probatórios. 3. O crime de tráfico de drogas se consuma com a posse de substância entorpecente para fins de tráfico, independentemente da efetiva comercialização. 4. A pena de multa é de aplicação obrigatória, não podendo ser afastada pela alegação de hipossuficiência econômica, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual suspensão da sua exigibilidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2020; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Rafael Silva de Oliveira apela de sentença do Juízo da Vara Única da de Ourém/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 13829503).

Em razões recursais, o apelante pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, postula pela absolvição por insuficiência de provas de autoria, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Em caráter subsidiário, pleiteia a isenção da pena de multa por ser economicamente hipossuficiente (ID 17658195).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 17658198), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20369852).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.8.2022).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a negativa do direito de recorrer em liberdade foi adequadamente fundamentada no fato de o recorrente já possuir uma condenação anterior por tráfico (ID 13829499 - Pág. 9), o que evidencia a necessidade da custódia a fim de evitar a reiteração delitiva. (TJAM,
ApCrim n. 4002738-65.2024.8.04.0000
, Rel. Desa. Carla Maria Santos dos Reis, 1ª Câmara Criminal, j. 22.4.2024 )” (ID 16795436 - Pág. 7).

No mérito
, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas de materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
restou comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de “50 petecas embaladas em plástico transparente de substância similar a drogas, conhecida como pedra de oxy” (ID 13829247, p. 13) e Lauto Toxicológico Definitivo 2021.02.000888-QUI que atestou que a substância apreendida consistia em Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína, pesando um total de 7,573g (ID 13829486).

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Durante os depoimentos na fase extrajudicial, os policiais militares Bruno Augusto Alves Tuma, Emanoel Oliveira de Almeida e Francisco de Assis Queiroz dos Santos, detalharam o contexto do flagrante do recorrente relatando em comum que:

Aproximadamente às 17h, a guarnição
foi ao local da denúncia anônima onde o crime de tráfico estava ocorrendo
, em uma residência amarela no bairro do porão na rua Pedro Ivo SN,
que a nacional conhecida como Jamile estava comercializando drogas junto com outras pessoas, após a chegada da polícia no local, o nacional Rafael e outro nacional correram, tendo os policiais conseguido segurar apenas Rafael,
tendo o outro empreendido fuga pulando quintais. Que perceberam que o elemento estava armado e em dado momento efetuou um disparo contra os Policiais, que revidaram, na tentativa de contê-lo, mas o mesmo conseguiu empreender em fuga pela mata.
E em revista pessoal encontraram com Rafael cerca de 10 petecas de drogas semelhante a oxi e ao entrarem na residência com autorização de Jamile que é a possuidora do imóvel encontraram no seu quarto uma porção de 20 petecas de drogas semelhantes a pedra de oxi e em outro quarto da residência mais 20 petecas de droga semelhante a oxi,
onde estava a nacional Rosiely
.
(ID 13829354, págs. 2/5)

As narrativas foram confirmadas na fase judicial (IDs 13829472 / 13829473 – depoimento de Bruno Augusto Alves Tuma e IDs 13829474 / 13829475 – depoimento de Francisco Queiroz dos Santos), oportunidade em que foi reafirmada a versão de que havia sido apreendida droga em poder do apelante e demais envolvidos, ressaltando-se, inclusive, que a casa já era conhecida como ponto de venda e embalagem de entorpecentes, de modo que a negativa de autoria apresentada pelo acusado não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório do depoimento prestado pelos policiais.

À vista disso, incide o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Por derradeiro,
inadmissível a dispensa da pena pecuniária
, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
"
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 1º/09/2020).

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,

ApCrim
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021).

Ao lume do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025